Tribunal: CARF
Processo: 10166.733645/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.733645/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
ESTER SANTOS VIANA PORTELA COMÉRCIO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
INCLUSÃO EXTRAORDINÁRIA NO SIMPLES
NACIONAL.
LEI
COMPLEMENTAR No 168, DE 2019.
Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que fizerem
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PertSN),
instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018, poderão, de
forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de publicação
desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a 1o
de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas
vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
na forma do regulamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.733645/2019-10
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

A Recorrente foi noticiada do Despacho Decisório DRF/Brasília/DF no 1529, de
29.08.2019, referente à inclusão extraordinária no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 17-19:
Relatório
Trata o presente processo de pedido de inclusão extraordinária no Simples
Nacional, ano-calendário 2018, autorizada por meio da Lei Complementar no 168, de
12 de junho de 2019, e regulamentada pela Resolução do CGSN no 146, de 28 de
junho de 2019.
Fundamentação
A Lei Complementar no 168, de 12 de junho de 2019, previu a inclusão
extraordinária de empresas no Simples Nacional, a partir de 01/01/2018:
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas
de pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018,
poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos
a 1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas
vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na
forma do regulamento.
Regulamentando a Lei acima, a Resolução dos CGSN no 146, de 26 de julho de
2019, delineou os parâmetros que regerão os pedidos de inclusão extraordinária do
Simples nacional:
Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a possibilidade de retorno ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos da Lei Complementar
no 168, de 12 de junho de 2019.
Art. 2o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas
de pequeno porte poderão, de forma extraordinária, fazer nova opção pelo Simples
Nacional desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos desse regime, com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional ( Pert-
SN ), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e
III - não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na
Lei Complementar no 123 , de 14 de dezembro de 2006.
Art. 3o O deferimento da opção de que trata o art. 2o terá efeitos retroativos a 1o
de janeiro de 2018.
Parágrafo único. Caberá impugnação da decisão que indeferir a opção a que se
refere o caput, nos termos do art. 121 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

Como se vê, o art. 2a acima elenca as condições para inclusão extraordinária da
empresa no Simples Nacional a partir de 01/01/2018. No tocante ao primeiro requisito
(inc. I), ou seja, exclusão do regime com efeitos a partir 1o de janeiro de 2018, cabe
frisar que a peticionante foi optante do regime durante todo o ano de 2018, conforme
telas extraídas do Portal do Simples Nacional (fl. 16).
Ante o narrado e considerando que a peticionante não atendeu a todos requisitos
previstos na legislação, não se vislumbra possibilidade de acatamento do pleito.
O pedido foi recebido inicialmente por meio do dossiê 10010.032165/0719-35,
sendo a documentação ali apensa transposta para o presente processo, dada a
impropriedade de emissão de Despacho Decisório em dossiê.
Conclusão
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado tendo em vista o não atendimento
ao requisito atinente à exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2018.
É cabível manifestação de inconformidade contra a decisão ora proferida, que
deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento em Brasília, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste, de acordo com o disposto no art. 39 da Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, e no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Decisão
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil previstas no art. 6o, inciso I, alínea “b” da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de
2002, e no art. 2o , inciso I, alínea “b” do Decreto no 6.641, de 10 de novembro de
2008, decide-se conforme a conclusão acima.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 9a Turma DRJ/REC/PE no 11-67.003, de 30.03.2020, e-fls. 29-31:
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. LC 168/2019. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PERÍODO
REQUERIDO.
Mantém-se a não reinclusão do Simples Nacional pelo motivo de que não há
previsão legal na LC 168/2019 para o período solicitado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2021, e-fl. 34, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.03.2021, e-fls. 36-38, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
A Recorrente foi desenquadrada do regime de tributação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional de forma equivocada, tendo em vista
que os débitos de Simples Nacional apontados como causadores do desenquadramento
ocorrido em 1' Janeiro de 2019 foram regularizados ainda no ano de 2018. As dívidas
foram incluídas no parcelamento, onde a mesma aderiu ao Programa Especial de
Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

Nacional (Pert-SN), efetivado no dia 16/10/2018, após o pagamento da primeira
parcela.
Reforçamos ainda que, o comunicado de Ato Declaratório Executivo – ADE
(anexo) referente ao desenquadramento, apresenta dois tipos de débitos: Débitos do
Simples Nacional e Débitos Fazendários. O débito do Simples Nacional foi parcelado
pelo PERT, no entanto, o débito considerado como Fazendário trata-se de uma multa
por envio de obrigação acessória em atraso, ou seja, é uma penalidade por ter
descumprido um dever e não um débito administrado pela Receita Federal, que
conforme o art. 61 da Lei 9.430/96 informa que são débitos para com a União os
tributos e contribuições.
No art. 84, VI, da Resolução CGSN no 140/18, diz que a exclusão por ofício se
dá quando existir débitos e se não há um débito, não há porque ter sofrido a exclusão
por ofício.
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
III - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
em que:
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão,
se a empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa. (Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso
IV)
§ 1o Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado
da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como
optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 31, § 2o)
§ 5o Na hipótese das vedações de que tratam os incisos II a XIV, XVI a XXIII e
XXV do art. 15, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, se houver a
exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput, o efeito desta dar-se-á a
partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao
último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou de existir. (Lei
Complementar n' 123, de 2006, art. 31, § 5o).
Quando o recorrente fez o parcelamento do PERT, acreditava que todos os
débitos estavam ali incluídos, pois como descrito acima, referida penalidade não tinha
natureza tributária. Se assim o fosse, naturalmente teria sido feito o pagamento, tendo
em vista, inclusive, a pouca representatividade do valor face ao valor parcelado.
Tanto é, que ao tomar conhecimento da cobrança da penalidade, em fevereiro de
2019, imediatamente providenciou o seu efetivo recolhimento, atendendo à intimação
da Receita Federal do Brasil.
Mesmo após o desenquadramento, a consulente permaneceu no regime de
tributação do Simples Nacional durante todo o ano de 2019, desde a emissão dos
documentos fiscais até a apuração dos impostos previdenciários. Deste modo, entende
a recorrente que não haveria porque não reconhecer o seu enquadramento no Simples
Nacional naquele exercício.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

Diante dos fatos expostos, requer-se à V.Sa. contemplar a solicitação
extraordinária de opção pelo regime tributário a qual já vinha sendo empregado para
apuração dos impostos, concluindo que, em relação ao ano de 2019, não havia motivo
para a exclusão de ofício e nem mesmo impeditivo para ingresso da peticionante no
programa para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do litígio em relação ao Despacho Decisório DRF/Brasília/DF
no 1529, de 29.08.2019, referente à inclusão extraordinária para 2018 previsto na Lei
Complementar no 168, de 12 de junho de 2019 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972). As alegações referentes ao Ato Declaratório Executivo
DRF/BSB/DF no 3133021, de 31.08.2018, e-fl. 39, devem ser analisadas no procedimento
administrativo próprio.
Inclusão Extraordinária no Simples Nacional em 2018
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito à
inclusão extraordinária no Simples Nacional em 2019.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Excepcionalmente para o ano-calendário de 2018 há previsão expressa de
Inclusão Extraordinária no Simples Nacional, conforme a Lei Complementar no 168, de 12 de
junho de 2019, que determina:
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018,
poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a
1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações
previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na forma do
regulamento.
A Resolução CGSN no 146, de 28 de junho de 2019, que “dispõe sobre a
possibilidade de retorno ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de
optantes excluídos desse regime em 1o de janeiro de 2018”, prevê:
Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a possibilidade de retorno ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos da Lei Complementar no 168, de 12 de
junho de 2019.
Art. 2o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte poderão, de forma extraordinária, fazer nova opção pelo Simples
Nacional desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos desse regime, com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-
SN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e III - não tenham
incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A opção de que trata o caput poderá ser feita até o dia 15 de julho de 2019, perante
a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), de acordo com o formulário
constante no Anexo Único desta Resolução.
§ 2o O requerimento a que se refere o caput deverá ser:
I - assinado pelo contribuinte ou por seu representante legal, nos termos da lei; e
II - instruído com o documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as
respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão.
Art. 3o O deferimento da opção de que trata o art. 2o terá efeitos retroativos a 1o de
janeiro de 2018.
Parágrafo único. Caberá impugnação da decisão que indeferir a opção a que se refere o
caput, nos termos do art. 121 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

Conforme
Informação
Fiscal
Diort/DRF-Brasília/DF
no
1210/2019,
de
05.11.2019, e-fls. 25-26, tem-se que:
Trata-se de contestação ao indeferimento do pedido de inclusão extraordinária
no Simples Nacional, ano-calendário 2018, nos termos da LC no 168, de 2019, e da
Resolução do CGSN no 146, de 2019, sob alegação de que regularizou os débitos
pendentes em janeiro de 2019 e de que fez adesão ao PERT-SN instituído pela LC no
162, de 2018 (fl. 23).
A ciência do Despacho Decisório, indeferidor do pedido de inclusão
extraordinária no Simples Nacional, ocorreu em 20/09/2019, via 'AR', conforme fl. 20.
Desta forma, a contestação apresentada em 10/10/2019 (fl. 21) é tempestiva, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
A Resolução do CGSN no [146], de 2019, regulamentadora, da inclusão
extraordinária no SN, prescreveu os requisitos necessários para fruição do benefício, a
saber:
Art. 2o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas
de pequeno porte poderão, de forma extraordinária, fazer nova opção pelo Simples
Nacional desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos desse regime, com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional ( Pert-
SN ), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e III - não
tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei
Complementar no 123 , de 14 de dezembro de 2006.
Art. 3o O deferimento da opção de que trata o art. 2o terá efeitos retroativos a 1o
de janeiro de 2018.
Parágrafo único. Caberá impugnação da decisão que indeferir a opção a que se
refere o caput, nos termos do art. 121 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido com base no não atendimento ao
requisito atinente à exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2018 (fls. 17/19). Na verdade, o contribuinte foi optante do regime durante todo o
ano-calendário de 2018, como demonstra tela extraída do Portal do Simples Nacional
(fl. 24). Vê-se assim que não cumpriu a condição prevista no inc. I do art. 2o da
Resolução do CGSN no 168, de 2019, supra.
Ante o exposto, não havendo elementos que ensejem a revisão de ofício do
indeferimento contestado, encaminhe-se o presente processo à DRJ para
prosseguimento.
Verifica-se que a Recorrente:
- era optante pelo Simples Nacional durante o ano-calendário de 2018 e por isso
não incorria nas vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
com efeitos em 2018, e-fls. 16; e
- foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 01.01.2019, de acordo
com o Ato Declaratório Executivo DRF/BSB/DF no 3133021, de 31.08.2018, em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa (inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), e-fl. 39.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

Por essas razões, resta comprovado que a Recorrente não cumpre as condições
legais para fruição do benefício da inclusão extraordinária no Simples Nacional em 2018, de
acordo com a Lei Complementar no 168, de 12 de junho de 2019.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não lhe favorecem, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). A contestação aduzida pela
Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/REC/PE no 11-67.003, de 30.03.2020, e-fls.
29-31, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, constata-se nos autos que houve opção de contribuinte pelo
PERTSN, fls. 10. E que a requente constava como optante pelo Simples Nacional no
período de 1/01/2018 a 31/12/2018, fls. 16.
O que se conclui que, a Lei Complementar no 168, de 12 de junho de 2019
ampara para a reinclusão no Simples Nacional para os efeitos retroativos a partir de
01/01/2018, diferente do período requisitado neste processo.
Assim, inexistindo a previsão legal para a reinclusão a partir de 01/01/2019 nas
condições requeridas e sem amparo na LC no 168/2019 somos pelo indeferimento do
pedido.
CONCLUSÃO
Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade e
que mantenha o indeferimento do pedido conforme despacho.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma DRJ/REC/PE no 11-67.003, de 30.03.2020,
e-fls. 29-31, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.733645/2019-10

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 56
DF CARF MF
Original